Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-19.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800185-19.2020.8.14.0105

APELANTE: BELMIRO VASCONCELOS CUNHA, LAURENO MOTA DE ARAUJO, LEONAY P. DE ABREU

APELADO: C RIBEIRO DISTRIBUIDORA LTDA, SMP MARQUES COMÉRCIO ME, BONFIM COMERCIO E SERVICOS LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL CONDENANDO OS REQUERIDOS ÀS PENAS PREVISTAS NOS ART. 12, III DA LEI Nº 8.429/92. APELAÇÕES CÍVEIS QUE RECLAMAM A APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021, BEM COMO, A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DO DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 05 ANOS DA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1199 DO STF. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PROVIDAS.

1. Ação de Improbidade proposta na origem sob a égide da Lei 8.429/1992. Consequentemente, os fatos e fundamentos que embasam a pretensão dispensam o elemento subjetivo dolo, e efetiva demonstração de prejuízo causado ao erário público, em razão de seu caráter presumível.

2.

O princípio da retroatividade mais benéfica aplica-se ao direito administrativo sancionador, fazendo retroagir as alterações materiais introduzidas pela Lei nº 14.230/21, em benefício dos réus na ação de improbidade administrativa.

3. A superveniência da Lei 14.230/2021 ao afastar o elemento do dolo, prevendo a responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lia, faz reconhecer a aplicação da lei mais benéfica aos requeridos, in casu.

4. Em relação ao prazo prescricional o Colendo STF, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), entendeu pela irretroatividade dos novos marcos temporais, mesmo para processos que ainda não tenham decisão transitada em julgado e que possam beneficiar o réu. Desse modo, o novo regime prescricional inserido pela Lei nº 14.230/2021 será aplicável apenas às ações de improbidade administrativa iniciadas a partir de 26 de outubro de 2021, data da publicação da lei atual.

5. Considerando que o art. 23, I, da Lei 8.429/1992 previa que ação de improbidade deveria ser proposta até cinco anos após o término do exercício do cargo em comissão, no caso em análise, desde a exoneração do servidor ocorrida em AGOSTO de 2014 até o ajuizamento da ação em 27/07/2020, decorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, estando prescrita a pretensão.

6. Apelações conhecidas e providas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER OS RECURSOS, DANDO-LHES PROVIMENTOS,

nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos por BELMIRO VASCONCELOS CUNHA; LEONAY P. DE ABREU e LAURENO MOTA DE ARAÚJO ME contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia/PA, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, a qual julgou parcialmente procedente a ação.

Em síntese, o Ministério Público do Estado do Pará ingressou com Ação Civil Pública Por Ato De Improbidade Administrativa em desfavor de BELMIRO VASCONCELOS CUNHA, C RIBEIRO DISTRIBUIDORA LTDA, SMP MARQUES COMÉRCIO ME, LEONAY P. DE ABREU, LAURENO MOTA DE ARAÚJO ME e BONFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.

Em sua inicial, o autor afirma que o Tribunal de Contas dos Municípios encaminhou ao Ministério Público do Estado do Pará cópia do Processo nº 882722014-00, referente às contas do Fundo Municipal de Educação no exercício financeiro de 2014, em que figuram como ordenadores Belmiro Vasconcelos Cunha e Carivaldo Antônio Macedo Baía.

No Acórdão nº 33.783, proferido em 29/01/2019, as contas de Carivaldo Antônio Macedo Baía foram julgadas regulares, enquanto as de Belmiro Vasconcelos Cunha, ora requerido, foram julgadas irregulares.

Afirma, ainda, que o requerido Belmiro Vasconcelos Cunha, enquanto ordenador de despesas, praticou vários atos de improbidade administrativa consistentes na realização de licitações irregulares.

Dentre as irregularidades encontradas, tem-se o Procedimento nº 9/2014-1402001 que embasou a contratação da C. Ribeiro Distribuidora LTDA, SMP Marques Comércio ME, Leonay P. de Abreu, Laureano Mota de Araújo ME e Bonfim Comércio e Serviços Eireli ME, em 01/04/2014 para o fornecimento de merenda escolar (Contratos 20140137, 20140138, 201401392, 20140140 e 20140141), que totalizou mais de 2 (dois) milhões de reais.

Por fim, o requerente postulou a condenação dos requeridos nas sanções previstas no art. 12 da LIA, cumulativamente e em seu máximo, por ter incorrido nas práticas do art. 10 e do art. 11 da LIA.

Em Sentença (ID. 13891249), o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto:

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como CONDENO:

a)BELMIRO VASCONCELOS CUNHA, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhe as sanções de: suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos; pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

b)C RIBEIRO DISTRIBUIDORA LTDA, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de:

a aplicação da multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor da remuneração do réu BELMIRO VASCONCELOS CUNHA à época dos fatos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

c)SMP MARQUES COMÉRCIO ME, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de:

a aplicação da multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor da remuneração do réu BELMIRO VASCONCELOS CUNHA à época dos fatos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

d)LEONAY P. DE ABREU, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de:

a aplicação da multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor da remuneração do réu BELMIRO VASCONCELOS CUNHA à época dos fatos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

e)LAURENO MOTA DE ARAÚJO ME, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de:

a aplicação da multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor da remuneração do réu BELMIRO VASCONCELOS CUNHA à época dos fatos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

f)BONFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de:

a aplicação da multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor da remuneração do réu BELMIRO VASCONCELOS CUNHA à época dos fatos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

RATIFICO a decisão que determinou o bloqueio de valores no sistema SISBAJUD, bloqueio de veículo(s) no sistema RENAJUD e bloqueio dos bens no sistema CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS).

Considerando os documentos acostados aos autos e a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de desbloqueio dos bens, dando como garantia um imóvel feito pelo demandado LEONAY P DE ABREU.

CONDENO os promovidos ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários.

Publique-se e Registre-se. Intime-se.”

Inconformado, o requerido LEONAY P DE ABREU interpôs recurso de Apelação em ID. 13891258, alegando, preliminarmente, a existência de prescrição, uma vez que o requerido Belmiro deixou o cargo em 18/12/2014, e o ajuizamento da presente ação se deu na data de 27/07/2020, ultrapassando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos; inépcia de inicial por entender que o Ministério Público não quantifica o valor que cada requerido foi responsável pelo suposto dano causado ao erário; ilegitimidade passiva, pois agiu de boa-fé, participando do processo licitatório e apresentando toda a documentação que lhe foi exigida.

No mérito, aduziu ausência de danos ao erário, inexistência de elementos para configuração de improbidade administrativa e ausência de provas.

Em relação ao requerido BELMIRO VASCONCELOS CUNHA, este apresentou recurso de apelação em ID. 13891266, alegando a prescrição da pretensão sancionatória; a prescrição da pretensão de ressarcimento e, no mérito, argumentou a ausência de dolo ou culpa, ausência de conduta ímproba, bem como inexistência de danos ao erário.

Por sua vez, o requerido LAURENO MOTA DE ARAUJO ME, em apresentou recurso de Apelação em ID. 13891270, com os mesmos argumentos trazidos pelo requerido LEONAY P DE ABREU, quais sejam preliminarmente: prescrição; inépcia da inicial; ilegitimidade passiva; e, no mérito: ausência de danos ao erário, inexistência de elementos para configuração de improbidade administrativa e ausência de provas.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 13891277. alegando que não há prescrição quanto a ação de ressarcimento de verbas públicas. Alegou indícios suficientes para comprovar os atos ímprobos e os danos
in re ipsa
, requer a manutenção da sentença.

Os demais requeridos: Bonfim Comércio e Serviços Eirelli – ME, SMP Marques Comércio ME e C. Ribeiro Distribuidora Ltda não apresentaram recurso voluntário, conforme certidão de ID. 13891278.

O recurso foi distribuído e recebido, inicialmente, apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 13904703, motivo pelo qual o requerido Belmiro Vasconcelos Cunha opôs Agravo Interno (ID. 14291456), devidamente contrarrazoado pelo apelado em ID. 14761195.

Após decisão monocrática de ID. 17653815, os autos foram recebidos em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e, tendo em vista que os apelantes utilizaram os mesmos argumentos, passo a apreciar conjuntamente suas razões.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Em apreciação as mudanças legislativas na lei de Improbidade Administrativa o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento publicando o seguinte tema:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Assim, a época dos fatos ocorridos estava vigente os prazos prescricionais da Lei nº 8.429/94, anterior para propositura da ação. O prazo previsto no art. 23, I era de 5 (cinco) anos do fim do mandato, que ocorreu em agosto de 2014, sendo que a ação deveria ser proposta até agosto de 2019. Confira-se:

"
Art. 23.
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I -
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;"

No caso dos autos, verifica-se que a presente ação apenas foi distribuída em
27/07/2020, isto é, após o prazo prescricional de 5 (cinco) anos determinado em Lei.

Não obstante, releva-se também a possibilidade de prosseguimento do pedido de ressarcimento, muito embora sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas em lei.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92" (Tema 1.089).

O aludido julgado, foi assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12 DA LEI 8.429/92. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. [...]

[...]

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cinge-se à análise da "possibilidade de se promover o ressarcimento do dano ao erário nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ainda que se declare a prescrição para as demais punições previstas na Lei n. 8.429/92, tendo em vista o caráter imprescritível daquela pretensão específica".

IV. Nos termos do art. 5º da Lei 8.429/92,"ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano". Tal determinação é ressaltada nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei 8.429/92, de modo que o ressarcimento integral do dano, quando houver, sempre será imposto juntamente com alguma ou algumas das demais sanções previstas para os atos ímprobos. Assim, por expressa determinação da Lei 8.429/92, é lícito ao autor da ação cumular o pedido de ressarcimento integral dos danos causados ao erário com o de aplicação das demais sanções previstas no seu art. 12, pela prática de ato de improbidade administrativa.

V. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que"se mostra lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva nesta ação, quando sustentada nas disposições da Lei nº 8.429/1992"(STJ, REsp 1.660.381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/11/2018). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 437.764/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/03/2018.

VI. Partindo de tais premissas, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que"a declaração da prescrição das sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa não impede o prosseguimento da demanda quanto à pretensão de ressarcimento dos danos causados ao erário"(STJ, REsp 1.331.203/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2013). [...]

VII. Tese Jurídica firmada:"Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92."

[...]

IX. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)".

(REsp 1899407 DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 13/10/2021)

Dito isso, no que tange ao pedido principal do recurso, qual seja, o reconhecimento da prescrição da obrigação de reparar, relevo que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral dos temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, quais sejam:

STF, Tema 897
– "Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa"; TESE: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

STF, Tema 899
– "Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas".

Nos termos das teses fixada, a imprescritibilidade alcança apenas a pretensão de indenização decorrente de atos dolosos. Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei de Improbidade Administrativa, aplica-se o Tema 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.

Por sua vez, o referido Tema 666 – STF, novamente assentou ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

Pois bem, muito embora não remanesça qualquer dúvida acerca da incidência da prescrição no caso em tela, não podendo subsistir condenações sobre as partes, ressalva-se a possibilidade de ressarcimento ao erário, que passo a análise no tópico seguinte do elemento dolo específico.

DA ANÁLISE DE EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO

Cumpre pontuar que a superveniência da Lei nº 14.230/2021, trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Assim, os dispositivos da LIA passaram a exibir a seguinte redação:

"Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Considera-se dolo
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 9º
Constitui ato de improbidade administrativa
importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje,
efetiva e comprovadamente
, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis

§ 2º A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade.

Art. 11
. Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: omissis

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.

(...)

Art. 17.

(...)

§ 6º
A petição inicial
observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - deverá
individualizar a conduta
do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C.

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.
"

Compulsando os autos, denota-se que todos os atos que deflagraram a condenação em sentença são oriundos de licitações realizadas de forma errônea, com evidente descumprimento da lei e de forma imprudente ou negligente, eis que são de atos em prejuízo a Administração Pública.

Não destoando, a sentença prolatada também antes das alterações na LIA fundamentou seu entendimento em dano presumido com relação as expectativas de dezenas de licitações que ocorreram de forma incorreta, atribuindo dolo genérico, sem qualquer comprovação do elemento subjetivo dolo específico.

Contudo, a reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021 não resultou na revogação da persecução da improbidade administrativa, mas, sim, estabeleceu novos critérios para a sua efetivação e tramitação judicial. Essas novas diretrizes, embora mais protetivas, poderiam acabar dificultando a investigação e apuração de infrações dessa natureza.

Nesse sentido, observa-se que o STJ considerou que a referida Lei tem natureza civil e, dessa forma, não pode retroagir para afetar situações com trânsito em julgado.

Entretanto, como os atos não intencionais (culposos) deixaram de ser tipificados como improbidade administrativa, o STJ fixou entendimento que o novo texto deve ser aplicado nas ações em curso quando a lei entrou em vigor, pois não configuram mais ilicitude, como é o presente caso.

Considerando esse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da questão relacionada à aplicação retroativa das disposições sobre dolo e prescrição na ação de improbidade administrativa previstas na Lei nº 14.230, de 25.10.21, por meio do Tema nº 1.199, estabeleceu a seguinte tese:

"(...)

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

(...)".

Com efeito, ausente o essencial o elemento subjetivo do dolo, nos termos das Teses fixadas pelo STF não há que se falar em condenação por improbidade administrativa no caso em comento.

Por derradeiro, apenas para fins de argumentação, dentre as diversas alterações ocorridas na Lei de Improbidade Administrativa repisa-se a retirada das hipóteses culposas (negligência, imprudência e imperícia) para a configuração do ato improbo. Somente o dolo específico tem o condão de ensejar a aplicação da lei.

Outrossim, a norma alterada expressamente dispõe quanto ao enquadramento individualizado da conduta imputada, o que não houve nos autos em relação aos apelantes, posto que a inicial se limita a abordar fatos ocorridos em licitações, que se trata de atos causadores de graves danos ao erário.

Insta acrescentar que são descritos fatos de negligência com a coisa pública, e que a sentença foi condizente com a lei vigente a sua época. Dentre os fatos, podemos elencar ausência de atestado de capacidade técnica, ausência de pesquisa de preço, ausência de publicação, ausência de pesquisa de mercado e outros.

Não bastasse, da narrativa fática e dos documentos acostados aos autos não se verificam indícios de acréscimo patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da
rés publica,
como condição essencial introduzida pela Lei Federal nº 14. 14.230/2021.

Dessa forma, considerando a ausência de individualização de condutas e as alegações de dolo genérico, entendo que não há que se falar em presença de dolo que justifique a condenação por improbidade administrativa, nos termos da lei e jurisprudências atuais.

Por fim, corroborando com o alegado, segue entendimento desta E. Corte de Justiça em caso análogo a este:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL CONDENANDO OS REQUERIDOS ÀS PENAS PREVISTAS NOS ART. 12, III DA LEI Nº 8.429/92. APELAÇÕES CÍVEIS QUE RECLAMAM A APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021, BEM COMO, A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DO DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 05 ANOS DA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1199 DO STF. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PROVIDAS.

1. Ação de Improbidade proposta na origem sob a égide da Lei 8.429/1992. Consequentemente, os fatos e fundamentos que embasam a pretensão dispensam o elemento subjetivo dolo, e efetiva demonstração de prejuízo causado ao erário público, em razão de seu caráter presumível.

2.

O princípio da retroatividade mais benéfica aplica-se ao direito administrativo sancionador, fazendo retroagir as alterações materiais introduzidas pela Lei nº 14.230/21, em benefício dos réus na ação de improbidade administrativa.

3. A superveniência da Lei 14.230/2021 ao afastar o elemento do dolo, prevendo a responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lia, faz reconhecer a aplicação da lei mais benéfica aos requeridos, in casu.

4. Em relação ao prazo prescricional o Colendo STF, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), entendeu pela irretroatividade dos novos marcos temporais, mesmo para processos que ainda não tenham decisão transitada em julgado e que possam beneficiar o réu. Desse modo, o novo regime prescricional inserido pela Lei nº 14.230/2021 será aplicável apenas às ações de improbidade administrativa iniciadas a partir de 26 de outubro de 2021, data da publicação da lei atual.

5. Considerando que o art. 23, I, da Lei 8.429/1992 previa que ação de improbidade deveria ser proposta até cinco anos após o término do exercício do cargo em comissão, no caso em análise, desde a exoneração do servidor ocorrida em AGOSTO de 2014 até o ajuizamento da ação em 15/12/2020, decorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, estando prescrita a pretensão.

6. Apelações conhecidas e providas.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800184-34.2020.8.14.0105 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

Desta feita, por todo o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO-LHES PROVIMENTO
, reconhecendo a prescrição para a propositura da ação considerando que o mandato se deu até agosto de 2014 e a ação somente foi proposta em 27/07/2020, com fundamento no art. 23, I da lei 8429/94, nos termos da fundamentação acima citada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/10/2024